Tribunal: TJBA
Processo: 8013347-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013347-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TARCISIO SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, com possibilidade de penhora de bens, apesar da interposição de embargos à execução ainda pendentes de julgamento.

2. O recurso foi conhecido, mas teve o pedido de efeito suspensivo negado, sob fundamento de que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, conforme o art. 919, caput e §1º, do CPC. Agravo interno interposto posteriormente foi julgado prejudicado, em razão do julgamento do recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD na execução de título extrajudicial, mesmo com embargos à execução pendentes de julgamento, e se é necessário garantir a execução para atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, conforme art. 919, caput, do CPC.

5. O efeito suspensivo depende de requerimento específico e de demonstração dos requisitos para a tutela provisória, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, além de garantia da execução por penhora, depósito ou caução, o que não se verificou no caso.

6. Ausência dos requisitos legais para concessão da tutela requerida, notadamente verossimilhança do direito alegado e perigo da demora.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8013347-75.2025.8.05.0000, em que é agravante,
TARCÍSIO SILVA SANTANA
, e agravado,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.